Tribunal: STF
Processo: HC 196677
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mariana Madera Nunes e outros, advogados, em benefício de C S D, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.11.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 624.382/RS.
O caso
    2. Tem-se nos autos que a paciente foi presa preventivamente em 26.7.2019 e denunciado, com outros quarenta e dois acusados, pela prática dos crimes previstos no caput, nos §§ 2º e 3º e nos incs. I e II do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa armada), nos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo duplamente majorado), no caput do art. 171 do Código Penal (estelionato), no art. 297 do Código Penal (falsificação de documento público), no art. 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) e nos arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). 
    Descreveu-se a existência de grupo organizado para o cometimento reiterado de roubos de veículos, adulteração dos sinais de identificação de veículos, falsificação dos documentos de veículos e estelionatos a partir de anúncios de venda pela internet, com obtenção de vantagem econômica indevida em prejuízo dos compradores.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem nos termos da seguinte ementa:
     “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRIPLAMENTE MAJORADA, ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO, ESTELIONATO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. 
    - EFEITO EXTENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. O efeito extensivo dos recursos (art. 580 do CPP) aplica-se apenas quando os motivos da decisão não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Na hipótese, não há indicativos de que a paciente e os codenunciados se encontrem nas mesmas condições subjetivas para a expansão da benesse. O decisum que concedeu liberdade provisória aos codenunciados foi expresso ao ressaltar que, diferentemente do que ocorreu em relação à paciente, não foi imputada aos demais denunciados a liderança e gerência da organização, a execução de violência direta ou grave ameaça contra as vítimas, tampouco a utilização de armas de fogo, circunstâncias que denotaram a menor periculosidade social, permitindo a conversão das prisões preventivas em medidas cautelares diversas.
    Ordem denegada”.
    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 624.382 no Superior Tribunal de Justiça e, em 11.11.2020, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes argumentam que “para além de encontrar-se submetida a decreto prisional desprovido de fundamentação idônea, no que lastreado em fundamentação genérica e abstrata, a Paciente foi submetida a procedimento investigatório absolutamente nulo, uma vez que precedida de renovações sucessivas desmotivadas e ilegais do afastamento do seu sigilo telefônico, a despeito do previsto nos arts. 2º e 5º da Lei nº 9.296/1996” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Asseveram que “toda a acusação está apenas lastreada no fato de a Paciente ser companheira do Sr. Fernando, o que a colocaria, segundo defende o D. Órgão Ministerial, no cenário principal da execução de atividades ilícitas do suposto grupo criminoso, apesar de ausentes quaisquer elementos probatórios quanto à sua efetiva participação nos fatos narrados” (fl. 7, e-doc. 1).
    Enfatizam que “a custódia da Paciente perdura por mais de 1 ano e 3 meses, sem que sequer realizada audiência de instrução e julgamento, encontrando-se o processo na fase de citação dos acusados (doc. 3), sendo possível que, se condenada, a Paciente já terá cumprido grande parte da injusta pena quando proferida eventual sentença condenatória” (fl. 8, e-doc 1). 
    Afirmam que “o monitoramento eletrônico do sigilo da Paciente perdurou por, pelo menos, 6 meses e 17 dias – entre 10.12.2018 e 27.6.2019, quando decretada a preventiva –, tendo sido implementados por meio de decisões genéricas e mediante sucessivas prorrogações” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “requer-se seja concedida a presente medida liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da Paciente, imposta em 27.06.2019, bem assim determinada a suspensão do curso do processo-crime nº 0303290-22.2017.8.05.0039, pelo I. Juízo da 17ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS, com expedição de alvará de soltura, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus por este E. Supremo Tribunal Federal.
    IV. DO PEDIDO FINAL
    43. Diante do exposto, requer-se que a presente ordem venha a ser conhecida e concedida, confirmando-se a liminar, para determinar a revogação da prisão preventiva imposta em desfavor de Cristiane da Silva Dall’Agnol e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), bem como o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas, determinando-se o desentranhamento do processo, nos termos dos arts. 2º e 5º da Lei nº 9.296/1996 ” (fls. 2-4, e-doc. 1).
    6. Os presentes autos vieram-me distribuídos por prevenção ao Habeas Corpus n. 182.080/RS (e-doc 11).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    9. Ao proferir o julgado objeto desta impetração, a Ministra Laurita Vaz assentou:
    “Na hipótese dos autos, não se verifica, em juízo prelibatório, a existência de manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da liminar pretendida. 
    O Tribunal de origem, ao denegar o habeas corpus originário, consignou que (fls. 158-165; sem grifos no original): 
    ‘Da mesma forma, não é caso de acolhimento da tese de constrangimento ilegal em virtude da não aplicação do efeito extensivo, nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal, à paciente Cristiane. 
    O referido dispositivo dispõe que, 'no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros'.
    Conforme se observa, o efeito extensivo dos recursos se aplica somente a agentes que se encontram em idêntica situação jurídica. Ou seja, a regra é cabível apenas quando os motivos da decisão não sejam de caráter exclusivamente pessoal. 
    No caso em apreço, contudo, não se verifica a similitude de situações entre a paciente e os corréus que tiveram as prisões preventivas substituídas por medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal), de modo que inaplicável a extensão dos efeitos da decisão. 
    Conforme se extrai dos elementos que instruem o presente writ e das informações prestadas pela autoridade coatora, durante investigação, que envolveu interceptação telefônica, telemática e informática, bem como quebra de sigilo de dados informáticos e telemáticos de diversos investigados, a autoridade policial encontrou indícios da existência de uma organização criminosa altamente articulada para o cometimento de crimes de roubo de veículos, adulteração de sinal identificador, falsificação de documentos, receptação e estelionato no Estado do Rio Grande do Sul, e representou pela segregação preventiva de alguns dos seus supostos integrantes. Nessa conjuntura, a paciente foi presa em 26.07.2019, sendo que a investigação prosseguiu. 
    Concluído o inquérito policial, o Ministério Público ofereceu a peça portal em 28.01.2020, atribuindo a 43 (quarenta e três) denunciados a prática de 24 (vinte e quatro) fatos delituosos, consistentes em organização criminosa triplamente majorada (emprego de arma de fogo, participação de criança ou adolescente e concurso de funcionário público), roubo duplamente majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), estelionato, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsificação de documento público, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 
    Nota-se que, na exordial acusatória, constou especial ressalva em relação à paciente, que foi apontada como uma das lideranças da organização criminosa. Conforme a narrativa, Cristiane exercia a função de 'braço-direito' do companheiro Fernando Martins Marques, que estava recolhido ao sistema prisional. Por isso, ocupava posição hierárquica superior na composição da organização criminosa, sendo responsável por transmitir ordens aos demais integrantes, bem como por administrar os valores obtidos ilicitamente pelo grupo criminoso. 
    Quanto ao ponto, cabe a reprodução de excerto da denúncia (pp. 74-78), na qual diferenciada a situação fática da paciente em relação aos demais denunciados, conforme: [...] Conforme destacou a autoridade coatora, os corréus que foram postos em liberdade – Alexandra Rocha Pacheco, Cristiano Freitas de Arruda, Mariana Leffa Rodrigues, Renata Oliveira da Silva, Evandro Ferro de Oliveira Martins, Alexsandro da Rosa Porcino, Caroline Marinho Teixeira e Priscilla Batista Franco – além de não integrarem a liderança e gerência da organização criminosa investigada, não executavam condutas mediante o emprego violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco agiam munidos de arma de fogo, denotando a menor periculosidade social. 
    De fato, um dos fundamentos para a conversão das prisões preventivas em medidas cautelares diversas foi que estes acusados, ao contrário de Cristiane, não exerceram funções de comando/gerência da organização criminosa, apresentando, assim, condições subjetivas totalmente diversas das observadas em relação à paciente. 
    Destarte, por ter se fundado em motivos de caráter exclusivamente pessoal, não se mostra aplicável a extensão dos efeitos da decisão, prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal. 
    Neste mesmo sentido, os precedentes recentes desta C. Câmara Criminal, in verbis: […].
    Não merecem acolhida, portanto, as alegações em que se apoiaram os impetrantes para lançar mão da presente ação autônoma de impugnação. Sendo assim, presentes os pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, e não existindo constrangimento ilegal a ser reparado por esta ação constitucional, a solução deve ser de denegação da ordem. Por esses fundamentos, voto no sentido de denegar a ordem’. 
    Como se percebe, o Tribunal a quo concluiu inexistir similitude fático-jurídica entre a Paciente e os Corréus, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o que, ao menos primo ictu oculi, afasta o fumus boni iuris invocado pela Defesa. 
    Assim, vejo que o caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a instrução completa do feito. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar” (fls. 2-4, e-doc. 3 – grifos nossos). 
    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual indeferida a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, ato questionado na presente impetração.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente ‘apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa’. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.946-AgR/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 
     “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.199-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como ‘milícia’, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.458-AgR/RJ, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016).
    11. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    12. Verifica-se que o pedido de reconhecimento de ilegalidade da prorrogação sucessiva dos monitoramentos telefônicos não foi submetido ao Tribunal de origem nem ao Superior Tribunal de Justiça.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido” (HC n. 144.978-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL – RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA PELAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PRATICADO PELO RECORRENTE – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – PEDIDO DE INGRESSO EM REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO – INVIABILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EXAMINANDO PRESSUPOSTOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA , DETERMINAR, NO ÂMBITO ESTREITO DO ‘HABEAS CORPUS’ , O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA DO SENTENCIADO EM REGIME MENOS GRAVOSO – FALTA DE VAGA NO REGIME SEMIABERTO E AUSÊNCIA DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – FUNDAMENTOS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 134.494-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.5.2017).
    13. Pelo exposto, não demonstrada ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a superação do óbice da súmula n. 691, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos. 
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora